Tribunal: TJSP
Processo: 0001921-60.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de papéis públicos
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Uso de papéis públicos falsificados (bilhetes de empresa de transporte municipal). Preliminar de nulidade do feito afastada. Ausência de prova pericial que se mostra prescindível. Materialidade comprovada por prova documental e oral. Recurso do corréu Paulo postulando a absolvição por não haver prova da infração ou por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade

Ementa:
Apelação. Uso de papéis públicos falsificados (bilhetes de empresa de transporte municipal). Preliminar de nulidade do feito afastada. Ausência de prova pericial que se mostra prescindível. Materialidade comprovada por prova documental e oral. Recurso do corréu Paulo postulando a absolvição por não haver prova da infração ou por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus, nos moldes em que proferida. Fatos que encontram exata correspondência típica no artigo 293, inc. VI, § 1o, inc. I, do CP. Crime contra a fé pública. Penas, regime inicial aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos mantidos. Recursos defensivos não providos.